Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719035-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ANOSIFRO SANTANA, VANESSA BARBOSA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ( proc. n. 0737291-52.2022.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte agravada, a fim de que fosse mantida a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos percebidos, liberando o montante remanescente objeto da constrição ali perfectibilizada, considerando o caráter alimentar que exsurge de tais verbas (ID 46807147, p. 4). Em suas razões, a agravante (COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA.) sustenta que há diferença entre o pedido de penhora de verba salarial e a penhora via SISBAJUD em conta bancária da parte devedora, de modo que, sendo implementada esta última, não há que se falar em impenhorabilidade estribada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que, além de a contraparte não ter demonstrado a natureza salarial do valor constrito (p. 8), a execução foi deflagrada há quase 2 (dois) anos, sem quaisquer iniciativas dos devedores em adimplir o débito, de modo que a liberação do montante penhorado não conflui com a efetividade da execução deflagrada, que deve prosseguir em benefício do credor. Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada, infirmando o entendimento do magistrado embrionário acerca da impenhorabilidade do montante em comento. Preparo regular (ID ́s 46807148 e 46807149). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, a probabilidade do direito, porquanto resta despiciendo que a penhora não tenha sido determinada diretamente à fonte pagadora do devedor, caso hajam elementos bastantes nos autos que indiquem a natureza salarial do montante constrito, em atenção ao disposto no art. 833, IV, do Csódigo de Ritos. Neste exame perfunctório, observo que o contracheque de ID 144392322, p. 1, indica que o agravado recebe seus proventos na conta corrente n. 0000010154546, Ag n. 0825, Banco 033 (Banco Santander S/A). Ademais, o extrato de ID 144397656, p. 1 – autos de origem, aponta que a parte devedora realiza “TEDSalário” para sua conta bancária na CEF, no mesmo valor daquele indicado em seu contracheque (ID 144392322, p.1 – autos de origem). Nesse trilhar, tenho que o agravado logrou demonstrar a natureza salarial do valor em comento, a arrefecer a pretensão prefacialmente suscitada nesta ocasião. Nada obstante, a despeito de a parte agravante suscitar que a contraparte aufere proventos acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observo que a alegação não congrega com os contracheques de ID ́s 144392319, 144392320 – autos de origem, mas apenas com o montante recebido a título de gratificação natalina (ID 144392322, p. 1 – autos de origem), não emergindo, por conseguinte, neste exame prefacial, entendimento de que o valor constrito (R$ 4.947,13 – quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e treze centavos) seria prescindível à manutenção condigna da parte devedora e de sua família. Ao exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 16:23:57. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada